Tribunal: TJES
Processo: 0016474-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016474-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: JULIANA QUEIROZ CASAGRANDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária e de compensação por danos morais, decorrentes da recusa administrativa de cobertura de seguro de vida sob a alegação de omissão de doenças preexistentes pelo segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a recusa da seguradora é lícita com base na alegação de doença preexistente não informada; (II) estabelecer se a negativa administrativa configura dano moral indenizável; (III) determinar o índice aplicável a título de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A seguradora não pode recusar o pagamento da indenização alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios à contratação, salvo se comprovar inequivocamente a má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso.

4.
A sobrevivência do segurado por período considerável após a contratação (mais de dois anos) indica razoável estado de saúde e afasta a presunção de má-fé ou omissão fraudulenta na declaração de saúde.

5
.
A recusa de pagamento fundada em imputação indevida de má-fé ao segurado, em momento de luto e vulnerabilidade da beneficiária, ultrapassa o mero dissabor contratual e viola direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais.

7
.
A taxa Selic deve incidir a partir da citação como índice único, englobando correção monetária e juros de mora, em substituição aos índices fixados na sentença, conforme o art. 406 do Código Civil e a jurisprudência da Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de doença preexistente é ilícita para recusar a cobertura securitária se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação nem comprovou a má-fé do segurado.

2. A partir da citação, a atualização das condenações cíveis deve observar exclusivamente a taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp n. 1.788.274/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016474-77.2020.8.08.0024.

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

APELADA: JULIANA QUEIROZ CASAGRANDE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão

cível
interposta por
Brasil
s
eg Companhia de Seguros
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “
ação
de
cobrança
c/c danos morais
”
ajuizada
contra el
a
por
Juliana Queiroz Casagrande
, que
julgou
“PROCEDENTE a presente demanda para:
1.
Condenar a requerida, Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro, 04/09/2018.
2.
Condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença.
3.
Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor total da condenação”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por Juliana Queiroz Casagrande contra a Companhia de Seguros Aliança do Brasil (atual Brasilseg Companhia de Seguros). , todos devidamente qualificado nos autos.

A requerente, na qualidade de beneficiária de um contrato de seguro de vida, busca o pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 50.000,00, além de uma compensação por danos morais de R$ 15.000,00. Alega que seu tio, Gabriel Alves de Queiroz Filho, faleceu em setembro de 2018, e a seguradora se recusou a pagar o prêmio, sob a alegação de que ele havia omitido informações sobre doenças preexistentes no momento da contratação do seguro.

A requerida apresentou contestação e alegações finais, defendendo a licitude de sua recusa. A seguradora sustenta que Gabriel Alves de Queiroz Filho agiu com má-fé ao omitir, na “Declaração Pessoal de Saúde”, a existência de doenças como Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial e Cardiomiopatia Dilatada, as quais, segundo a certidão de óbito, contribuíram para sua morte”.

Nas razões do recurso (
id
17220698) alegou
a
apelante
, em síntese,
que
: 1)
“Resta evidente a má-fé do segurado, uma vez que lhe competia informar de forma completa e fidedigna todas as doenças preexistentes, bem como os tratamentos médicos realizados, permitindo à Apelante calcular adequadamente o valor do prêmio e avaliar os riscos a serem assumidos”
;

2)
“a condenação deve observar exclusivamente a incidência da Taxa SELIC desde a citação, como único índice de correção monetária e de juros, sem acréscimos ou concomitância de qualquer outro índice, nos termos da recente Lei nº 14.905/2024 e do art. 406 do Código Civil
”;
e
3) “Não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, notadamente porque a Apelada não comprova, nos autos, qualquer situação concreta capaz de configurar violação a direitos da personalidade”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar integralmente a r. sentença proferida, julgando IMPROCEDENTE a pretensão do Apelado” ou, subsidiariamente, para “redução do valor arbitrado [a título de danos morais] para, quando muito, R$ 1.000,00”.

A recusa da seguradora mostra-se ilícita. Em conformidade com o enunciado da súmula 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a alegação de doença preexistente não exime o dever de indenizar se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, salvo se comprovada a má-fé do segurado. No caso, a prova dos autos indica que o
de cujus
possuía doenças crônicas estabilizadas, não havendo demonstração inequívoca de dolo ou omissão fraudulenta que justifique a perda da garantia.

Observo, também, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves – e até mesmo incuráveis – quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais” (AgInt no AREsp n. 1.788.274/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10-5-2021, DJe de 13-5-2021).

À míngua de fixação de parâmetro objetivo para definição da expressão “vários anos” utilizada no julgado acima, cumpre ressaltar que aquela Corte Superior de Justiça já decidiu que “não há falar em má-fé do segurado quando sobreviveu ele quase dois anos após a celebração da avença, demonstrando, assim, que possuía razoável estado de saúde” (REsp n. 419.776/DF, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 18-2-2003, DJ de 25-4-2005, p. 351). Na presente hipótese, o
de cujus
sobreviveu por mais de 2 anos após a contratação com a apelante (fls. 21 e 22 dos autos digitalizados). Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento da indenização securitária.

Em relação aos danos morais, a negativa administrativa fundada em imputação de má-fé ao segurado falecido, em momento de luto e vulnerabilidade da beneficiária, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação aos direitos da personalidade. O
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser preservado.

O apelo merece prosperar, contudo, no tocante aos consectários legais. Consoante orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368), impõe-se a reforma da sentença neste particular para determinar que a partir da citação, sobre o valor da indenização securitária incida exclusivamente a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros de mora, mantida a correção monetária pelo IPCA no período compreendido entre a data do sinistro e a véspera da citação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, unicamente para determinar que, a partir da citação, a atualização do valor da indenização securitária observe exclusivamente a Taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.